Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), RAISSA CRISTINA SILVA FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 023.463.881-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro.

À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de apelação cível aviado por
Raissa Cristina Silva Francisco de Souza
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
BV Financeira, Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, consolidando a posse e a propriedade plena do bem em favor da instituição financeira, condenando, ainda, a requerida/apelante, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em contrapartida, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, para, em caso de inadimplência, incidir apenas a comissão de permanência a taxa de 2,93% ao mês.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que, conforme parecer contábil de ID. 40042095, a taxa de juros remuneratórios contratada na Cédula de Crédito Bancário n. 391050316 é superior à taxa média apurada pelo Banco Central para o mesmo período e modalidade de crédito em 57%, o que denota abusividade, devendo ser reduzidos à taxa média de 1,86% a.m.

Defende que, com o provimento do presente recurso, deve ocorrer a inversão do ônus de sucumbência.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença (ID. 66146606).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento ajuizou, em 07/01/2019, a presente ação de busca e apreensão em desfavor de Raissa Cristina Silva Francisco de Souza, em razão do inadimplemento contratual atinente ao pagamento da parcela com vencimento em 30/06/2018.

Para tanto, trouxe aos autos a Cédula de Crédito Bancário n. 391050316 (ID. 66146454), bem como a Notificação Extrajudicial com aviso de recebimento (ID. 66146455).

A inicial foi recebida, ocasião em que o juízo singular deferiu a liminar de busca e apreensão (ID. 66146467), sendo cumprida em 22/06/2019 (ID. 66146499).

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da requerida/apelante, apresentou contestação/reconvenção, e o juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes moldes:

“Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta nos autos, Julgo com Resolução de Mérito e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, para em caso de inadimplência incidir apenas a comissão de permanência a taxa de 2,93% ao mês. No mais, permanece o contrato como avençado. Declaro consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado.”
(Destaquei)

Contra o referido
decisum
insurge-se a requerida/reconvinte, assinalando que a taxa de juros remuneratórios contratada na Cédula de Crédito Bancário n. 391050316 é superior à taxa média apurada pelo Banco Central para o mesmo período e modalidade de crédito em 57%. Pede, ainda, que, com o provimento do presente recurso, ocorra a inversão do ônus de sucumbência.

Sobre a propalada abusividade, é cediço que a taxa média de mercado serve de referencial na aferição da abusividade de juros remuneratórios em contrato de mútuo celebrado entre instituições financeiras e consumidores.

Nesse viés, não é dado ao Poder Judiciário intervir na economia contratual quando respeitada uma margem razoável de variação entre os juros praticados e a média de mercado, sabido que esta, por definição, pressupõe a cobrança, por parte de alguns agentes financeiros, de taxas que ultrapassam aquele patamar, cumprindo ponderar, ademais, que os juros são definidos em função dos riscos envolvidos na operação de crédito.

Portanto, mesmo considerando todos os riscos inerentes a determinadas contratações, a exemplo de
clientes que se encontram com dificuldades em obter crédito, principalmente em razão de estarem inadimplentes e negativados nos órgãos de proteção ao crédito, os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

Aliás, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...].”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei)

Na hipótese
,
observa-se que, na Cédula de Crédito Bancário no 391050316, a Taxa de Juros Efetiva entabulada foi de 2,93% ao mês (ID. 66146454), contudo, em consulta ao site do Banco Central, verifica-se que a taxa média de mercado divulgada para o período da contratação (março de 2017), é de 1,86% ao mês.

Portanto, como se vê
,
a taxa contratualmente fixada entre as partes extrapola em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação, sendo o caso de limitá-la em consonância com o percentual estimado para o período da contratação (março de 2017), qual seja, de 1,86% ao mês.

Desse modo, ainda que se considere os riscos envolvidos na operação, há uma evidente abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, impondo-se, assim, a sua adequação.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA NO PERÍODO – ABUSIVIDADE – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante
(REsp no 1.061.530-RS).”
(N.U 1024741-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

Evidenciada, portanto, a cobrança de encargo ilegal e abusivo, é devida a restituição dos valores pagos a maior, ou a readequação dos valores devidos, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. Entretanto, a mesma deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Por fim, diante da sucumbência recíproca no caso em deslinde, arcarão, autores e réu, à razão de 50% (cinquenta por cento) cada, no que tange ao pagamento das custas e despesas do processo, além dos honorários sucumbenciais, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar a incidência da taxa de juros de 1,86% ao mês para o contrato em comento. Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021